Tribunal: TJBA
Processo: 8107410-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107410-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AMG COMERCIO DE INFORMATICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO, MOISES BATISTA DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
MOISES BATISTA DE SOUZA, BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO. RELAÇÃO DE NATUREZA CÍVEL. TAXA DE JUROS ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO PACTUADA. LEGITIMIDADE DA TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NÃO CABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA.

1. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC) quando o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica.

2. A estipulação de taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, sendo imprescindível a demonstração concreta do desequilíbrio contratual, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no REsp 1.821.182/RS.

3. O custo efetivo total (CET) não pode ser parâmetro para aferição de abusividade, pois é composto por diversos encargos contratuais além dos juros remuneratórios.

4. De acordo com o STJ (REsp n° 1.251.331/RS), a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito é devida desde que cobrada apenas no início da relação jurídica e expressamente prevista no contrato pactuado padronizador da autoridade monetária.

Apelação da parte autora a que se nega provimento. Apelação da parte ré a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação
8107410-60.2023.8.05.0001
em que são partes a
AMG COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
e o
BANCO BRADESCO S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação da parte autora e em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação da parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça